Tribunal: STF
Processo: Rcl 84127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO A CORRÉU NA AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 5.9.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada 
pelo Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 20456-89.2015.5.04.0007, pelo qual descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    2. Em 12.9.2025, pela Petição/STF n. 127.000/2025, o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nesta reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária a ele atribuída no Processo n. 20456-89.2015.5.04.0007, em que figura como corréu. 



    Sustenta que “também foi condenado subsidiariamente, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada Vigilância Asgarras S/S Ltda. A condenação do SERPRO decorreu da mesma ratio decidendi que fundamentou a condenação do Estado do Rio Grande do Sul: a alegada fiscalização ‘meramente formal’ do contrato administrativo, sem comprovação de diligências efetivas, sendo a responsabilidade fixada por presunção de culpa in vigilando” (fl. 1, e-doc. 16).



    Argumenta que “a decisão reclamada do TRT-4 e confirmada pelo TST, no mesmo processo, condenou ambos (Estado do Rio Grande do Sul e SERPRO) de forma idêntica, com base nos mesmos trechos contratuais e no mesmo raciocínio de ‘fiscalização insuficiente’” (fl. 1, e-doc. 16).



    Assinala que, “com base no acórdão regional a 7ª Turma do TST chegou à conclusão de que houve insuficiência de prova de fiscalização por parte do SERPRO e do Estado do Rio Grande do Sul, analisando a situação dos dois recorrentes de forma conjunta e idêntica (...) Logo, não há razão jurídica para que o SERPRO, condenado no mesmo processo e pela mesma fundamentação, permaneça vinculado a decisão manifestamente inconstitucional já afastada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 16).



    Acrescenta que “o pedido de extensão encontra sólido amparo jurídico no art. 988, § 4º, do Código de Processo Civil e na incidência de forma direta o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que veda tratamento desigual a partes em situação jurídica equivalente” (fl. 4).



    Enfatiza “não se pode[r] olvidar que a própria ratio decidendi desta Reclamação Constitucional reconheceu a incompatibilidade da condenação subsidiária baseada em mera presunção de culpa (...) afastada essa premissa em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, a consequência lógica e necessária, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, é a extensão automática ao SERPRO, cuja condenação se fundou em idêntico raciocínio” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    Pede “o reconhecimento incidental da extensão dos efeitos da decisão proferida nesta Reclamação Constitucional nº 84.127 também em favor do SERPRO, cassando-se, igualmente, a condenação subsidiária que lhe foi imposta nos autos do processo nº 0020456-89.2015.5.04.0007” (fl. 5).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Na espécie vertente, a reclamação ajuizada pelo Rio Grande do Sul foi julgada procedente, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 20456-89.2015.5.04.0007, pela qual mantido o ato do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no qual assentada a responsabilidade subsidiária do reclamante pela verbas trabalhistas requeridas por Roberta Machado da Costa em desfavor de Vigilância Asgarras S/s Ltda.



    Embora o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro tenha sido igualmente condenado, subsidiariamente, ao pagamento das verbas exigidas na ação trabalhista subjacente, o exame de sua conduta e as razões apresentadas em seus recursos se deram de forma individualizada, ainda que o resultado do julgamento tenha sido o mesmo.



    Diferente do que sustenta o requerente, não se demonstra, na espécie, descumprimento do princípio da isonomia por não ter sido sua situação jurídica alcançada pela decisão proferida nesta reclamação, pois não se configura, na espécie, litisconsórcio passivo necessário e unitário, senão facultativo. Não há, portanto, fundamento legal para deferir a extensão pretendida. 



    Nada obsta possa o requerente propor reclamação autônoma, sob os mesmos fundamentos, com o objetivo de afastar a conduta alegadamente omissiva a ele atribuída, a qual será, se for o caso, apreciada oportunamente pelo juízo competente.



    5. Pelo exposto, indefiro o requerido, na Petição/STF 
n. 127.000/2025, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora